Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-11.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-11.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO GOES - CPF: 002.683.571-10 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000631-11.2020.811.0044

EMBARGANTES: FLÁVIO GOES

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

FLÁVIO GOES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁVIO GOES
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO GOES
de sentença proferida em Ação de Indenização Securitária n. 1000631-11.2020.8.11.0044, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada em desfavor da
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em que se afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para prosseguimento da demanda.

O autor FLÁVIO GOES embarga e diz que
“
a sentença contém omissão quanto a indenização por invalide, sendo que restou
comprovado o nexo causal com o trabalho descrito
, razão que torna pertinente o presente recurso
” (id. 148661151), motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos.

A requerida BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A disse que “
não foi apreciado que o embargado ajuizou a presente ação informando que apresenta invalidez permanente, e apresentou documentos médicos datados do ano de 2016, alegando que demonstrariam a invalidez. O embargado apresentou laudo médico demonstrando que em 09.06.2016 teve ciência da perda auditiva permanente
”.

Alude que “
Se existe laudo médico informando a perda auditiva permanente em 09.06.2016, foi na referida data que o embargado teve ciência inequívoca de sua debilidade, e assim iniciou o prazo prescricional
.”

Argumenta que o embargado “
ajuizou a presente demanda apenas em 24.03.2020, após período superior a 1 (um) ano da ciência da alegada debilidade, o que demonstra a prescrição de sua pretensão.
”

Pede o acolhimento dos embargos e a manutenção do reconhecimento da prescrição (id. 148881652).

A seguradora pede a rejeição dos embargos do autor (id. 149752167).

O autor não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁVIO GOES
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO GOES
de sentença proferida em Ação de Indenização Securitária n. 1000631-11.2020.8.11.0044, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada em desfavor da
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em que se afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para prosseguimento da demanda.

O autor FLÁVIO GOES embarga e diz que
“
a sentença contém omissão quanto a indenização por invalide, sendo que restou
comprovado o nexo causal com o trabalho descrito
, razão que torna pertinente o presente recurso
” (id. 148661151), motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos.

E
ntretanto, não se atentou que, na parte dispositiva, esta Câmara deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para prosseguimento, ou seja, o feito retornará para que o juiz dê seu devido andamento e, por fim, profira sentença em relação ao direito pleiteado:

“Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, afasto a prescrição e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para andamento do feito.”

Assim, não existe omissão, pois o mérito ainda não foi analisado, vez que se deixou a cargo do juízo da causa e, posteriormente, em caso de recurso, por este TJ.

A requerida BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A disse que “
não foi apreciado que o embargado ajuizou a presente ação informando que apresenta invalidez permanente, e apresentou documentos médicos datados do ano de 2016, alegando que demonstrariam a invalidez. O embargado apresentou laudo médico demonstrando que em 09.06.2016 teve ciência da perda auditiva permanente
”.

Entretanto, isto foi sim apreciado, e se entendeu que a prescrição não se configurou, pois, “
em que pese existir documentos que atestem que o autor era acometido da perda da audiência desde 2016, não existe documento que ateste que, realmente, se tornou incapaz ou inválido a partir daquela data
.”

Eis o voto, em suma:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ:

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.” (Súmula 278, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003 p. 416)(DIREITO CIVIL - PRESCRIÇÃO)

Entretanto, no REsp 1388030/MG, representativo de controvérsia, a questão ficou melhor delimitada, consignando-se o termo inicial desta ciência inequívoca:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

O julgado bem destacou que os casos em que a ciência é inequívoca e que independem de laudo médico são aqueles de notória sabedoria do lesado, dando exemplo do caso de amputação de membro. Não se necessita de laudo médico para se declarar a ciência do autor da demanda nesses casos, pois a invalidez é presumida.

Nos demais casos, entendeu a Corte Superior que, apesar de ter ciência da lesão, não se pode presumir que o apelante sabia do seu estado de invalidez desde a data do acidente ou de eventual exame, o que somente pode ser aferido por profissional na área por meio de laudo médico, inalcançável pelo leigo em Medicina.

Em ações desta natureza, muito comum a realização de perícias judiciais para se aferir a incapacidade da parte, e, apenas após, é que se analisa o valor da indenização e eventualmente se declara o direito, de maneira que incoerente se impor desde logo a ciência inequívoca e a extinção do feito pela prescrição.

Não existe previsão legal que autorize o julgador a presumir uma ciência que, certamente, depende de prova, o que afrontaria o art. 374, IV, do CPC/2015:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
” (destaquei).

Neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ,
cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral
. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
”. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP. Sendo discriminado no contrato, de forma clara e induvidosa, quais as seguradoras responsáveis, não há que se alegar desconhecimento ou responsabilização exclusiva, devendo ser afastada a responsabilidade solidária imposta. O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.” (TJ-MT - AC: 00091585120158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/05/2019).

O autor/apelante afirmou na inicial que “foi diagnosticado como portador sugestivo de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonoros elevados do ouvido esquerdo, conforme Parecer Audiológico”.

Existe nos autos “termo de reconhecimento – tr – perda auditivo”, em que há expressa afirmação de que foi “constatado que sou portador de uma deficiência auditiva tipo [...] esquerdo”, com consignação do problema que o afligia e sua assinatura, no documento datado de 09/06/2016 (id. 134039156).

Na sentença, foi decidido que “o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral desde o ano de 2016, conforme se evola acerca do seu próprio relato ao perito”, e que “os exames acostados pelo autor remontam ao ano de 2016, de modo que comprova que este tinha ciência de debilidade desde aquela época”.

Entretanto, em que pese existir documentos que atestem que o autor era acometido da perda da audiência desde 2016, não existe documento que ateste que, realmente, se tornou incapaz ou inválido a partir daquela data.

Inclusive, isso foi afirmado pelo perito, no sentido de que não é possível precisar a data da invalidez, ou seja, o profissional não utilizou do exame de 2016 para responder a questão:

“[...] 3. Seria possível precisar a data de caracterização da invalidez?

R: Não é possível precisar. [...]” (id. 134039233).

Com isso, conclui-se que a partir da perícia judicial, quando se concluiu que a debilidade é permanente, é que se pode entender que o apelante teve ciência da ausência de possibilidade de recuperação:

“[...] 4. O quadro clínico apresentado é permanente? Já foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis?

R: Sim. Sim. [...]”.

Desta maneira, exames que atestam a doença, de 2016, mas não atestam a permanência, o caso é de afastamento da prescrição.

Demais julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 632 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. 2. A falta de habilitação do condutor do veículo não configura agravamento no risco quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que culminou em seu óbito. 3. Conforme enunciado da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129993-2/001, Relatora: Desa. Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020)” (N.U 0011606-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (N.U 1001793-24.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Não entendo que a perda da audição tem ciência notória, ante a possibilidade de recuperação com eventual tratamento. Como explicado, perdas notórias são aquelas indiscutíveis, como no caso de amputação.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, afasto a prescrição e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para andamento do feito.

É como voto
.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022